Tribunal: TJDFT
Processo: 0001037-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VETOR DAS CIRCUNTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO VIÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura.
2. Adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado na presença dos filhos menores.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser minorado na espécie.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.